Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-31.2023.8.11.0040
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000365-31.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[VILMAR SANTOS DA SILVA - CPF: 621.966.771-91 (RECORRENTE), 48.709.326 ISABELLI FELICIANO FERREIRA - CNPJ: 48.709.326/0001-19 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. FRAUDE. GOLPE DO BOLETO. PAGAMENTO VIA PIX. IDENTIFICAÇÃO DO FRAUDADOR E CITAÇÃO. AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. REVELIA RECONHECIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
Localizada a pessoa que causou dano material, mediante fraude, que citada, deixa de comparecer em audiência de conciliação e não apresenta defesa, não só dever arcar com o prejuízo financeiro, mas também ser condenada em dano moral, face a ilicitude comprovada nos autos.

2-
Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 209348274, na reclamação no
1000365-31.2023.8.11.0040
, do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, indeferindo o dano moral.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
-
necessidade de aplicação do dano moral
.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024